Tribunal: TJDFT
Processo: 0720654-34.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO.
1. Em decorrência do juízo de cognição exauriente na origem, com a improcedência do pedido, restam superadas as questões anteriores trazidas no agravo contra o indeferimento da tutela provisória, ficando prejudicado o recurso inclusive considerando a interposição de apelação pela parte agravante. Precedentes.
2. Agravo de instrumento não conhecido.